Tribunal: TJDFT
Processo: 0747632-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO BOMBEIRO MILITAR. LIMITE ETÁRIO MÁXIMO. SÚMULA 683 DO STF. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e razoabilidade da imposição de limite etário máximo de 28 anos para inscrição no concurso de Soldado Bombeiro Militar (Edital n. 01/2025) e a aplicabilidade da Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto, questionando se as atribuições do cargo justificam o limite etário imposto.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A Constituição Federal, nos artigos 42, § 1o, e 142, § 3o, inciso X, permite a adoção de limites de idade para o ingresso em carreiras militares, dadas as suas peculiaridades e a natureza do cargo.
4. A Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal, ao legitimar o limite de idade em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo, é compatível com a exigência para o cargo de Soldado Bombeiro Militar, que demanda esforço físico intenso, agilidade e resistência.
5. A imposição de um limite etário objetivo e previamente estabelecido visa a garantir a aptidão física necessária dos profissionais e não se mostra desarrazoada ou desprovida de fundamento.
6. Afastar a regra editalícia, que possui respaldo constitucional e jurisprudencial, para beneficiar candidato que não preenche requisito objetivamente estabelecido implicaria em violação ao princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso desprovido.Tese de julgamento: “1. O limite etário para ingresso em carreira militar, como Soldado Bombeiro Militar, encontra amparo nos artigos 42, § 1o, e 142, § 3o, inciso X, da Constituição Federal, sendo justificado pela natureza das atribuições que exigem aptidão física. 2. A Súmula 683 do Supremo Tribunal Federal legitima o limite de idade em concurso público quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, o que se aplica à carreira de bombeiro militar.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 42, § 1o, e 142, § 3o, X. Jurisprudência relevante citada: Súmula 683 do STF; Acórdão 1926201, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024; Acórdão 2022283, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.